Tribunal: TJDFT
Processo: 0730643-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES AFASTADOS. CIRCUNSTÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E QUALIDADE. VETOR ÚNICO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. PERDIMENTO DE BENS. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A despeito da existência de divergência jurisprudencial acerca da aplicação ou não do prazo depurador de 5 (cinco) anos da reincidência também para macular os antecedentes, fato é que ultrapassado prazo superior a 10 (dez) anos não há razoabilidade em se permitir que os efeitos da condenação se perpetuem por tempo tão longínquo, de maneira que essa anotação não se mostra hábil a negativar referida circunstância judicial.
2. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico, como único vetor, para majorar a pena mínima do delito.
3. Diante da não comprovação de apreensão de relevante quantidade da substância entorpecente, inviável a majoração da reprimenda pela negativação da circunstância especial trazida no artigo 42 da Lei de Drogas unicamente em razão da qualidade do entorpecente.
4. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal e no art. 63 da Lei 11.343/2006. Tanto os bens utilizados para o cometimento do delito quanto aqueles encontrados em poder dos envolvidos, que aparentam ter origem no dinheiro do tráfico, são passíveis de perdimento, nos termos dos artigos 60 e 62 da Lei 11.343/2006 e do artigo 91 do Código Penal.
5. O acusado carece de legitimidade para pleitear a restituição de bens apreendidos sob alegação de que pertencem a terceiro de boa-fé.
6. Recurso parcialmente provido.